Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O elemento subjetivo do delito previsto no caput do art. 180 do CP é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar e ocultar bens que sabe ser produto de crime.
2. Se os bens são apreendidos em poder do acusado, incide sobre ele o ônus de provar que não sabia sua origem ilícita, cabendo à Defesa apresentar prova acerca da licitude do bem, sem a qual prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do CP.
3. Recurso desprovido.